Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710776-55.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta pelo Distrito Federal contra Maria Antônia Rodrigues Magalhaes (4a Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília, DF). A apelante (parte ré) pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 71595675). No entanto, não demonstra, por meio de provas documentais, a sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Assim, intimada para comprovar a alegação de situação de hipossuficiência (id 72899315), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (id 73369857). É o relato. A análise limita-se à presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). No caso concreto, a apelante não juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e, mesmo intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Portanto, o pedido de gratuidade, isoladamente considerado, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Concluo, por ora, que a recorrente não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido são os precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Desse modo, intime-se a apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 02 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator